Tribunal: TJDFT
Processo: 0724084-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724084-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO ALVES CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO ALVES CARVALHO RIBEIRO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Não há urgência na impugnação ID. 158125583, haja vista que o extrato ID. 158125592 demonstra que o executado possui vultuoso limite de crédito junto a instituição bancária. Dê-se vista ao credor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação a penhora ID. 158125583. Após, concluso.” Em suas razões recursais (ID Num. 47995257), o executado narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi realizado bloqueio de suas contas bancárias, na qual recebeu verbas decorrentes de rescisão de contrato de trabalho. Afirma que atualmente está desempregado e depende dos valores bloqueados para sua subsistência. Argumenta, em síntese, que as verbas salariais, inclusive as oriundas de rescisão trabalhista, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, e §2o, do Código de Processo Civil. Sustenta que os valores devem ser imediatamente desbloqueados, na forma do art. 854, §1o, do Código de Processo Civil, por se tratar de verba trabalhista, necessária para sua mantença. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores penhorados. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação trazida aos autos, concedo ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, deve-se destacar que a decisão agravada não contém qualquer manifestação acerca de eventual impenhorabilidade das verbas rescisórias, uma vez que o d. Juízo a quo entendeu por bem aguardar o contraditório para analisar a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Nesse contexto, a análise da questão neste recurso configura evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois o d. Juízo a quo sequer analisou as teses ventiladas pelo agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1605484, 07142401520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o cumprimento de sentença decorre de título judicial transitado em julgado, o que impede rediscussão de temas já abrangidos pela coisa julgada. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1429491, 07091450420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No mais, observo que o agravante sustenta a necessidade de imediato desbloqueio dos valores nas disposições do art. 854, §1o, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo a seguir: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.” Conforme se extrai do dispositivo legal acima transcrito, é dever do Juiz determinar o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva realizada pelo sistema eletrônico. A expressão “indisponibilidade excessiva” se refere ao bloqueio de valores que excedem o limite do valor indicado na execução. Este dispositivo não se presta a justificar o imediato desbloqueio de valores alegadamente impenhoráveis, pois, em sentido contrário, o §3o, inciso I, do mesmo artigo preconiza que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que (...) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Dessa forma, não está presente a probabilidade do direito do agravante. No mais, ao menos em primeira análise, não verifico perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, uma vez que não há determinação de transferência dos valores para o exequente/agravado. Por fim, deve-se destacar que o bloqueio dos valores foi realizado no dia 05/04/2023 e a impugnação foi apresentada no dia 10/05/2023, mais de um mês após o bloqueio. A decisão agravada é datada de 25/05/2023 e o presente agravo foi interposto apenas no dia 19/06/2023, após o horário do expediente forense. Assim, já se passaram mais de dois meses desde a data do efetivo bloqueio dos valores, lapso temporal superior ao previsto para exercício do contraditório pelo exequente/agravado, o qual, inclusive, já apresentou suas razões no feito originário, sob o ID Num. 162529331. Nesse contexto, ausentes os requisitos, é imperioso o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 17:13:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora